Tribunal: TJES
Processo: 5003618-36.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003618-36.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUSINETE LUCAS MOREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. MUDANÇA DE PLANO TELEFÔNICO NÃO IMPLEMENTADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. GRAVAÇÕES NÃO APRESENTADAS PELA RECORRENTE. COBRANÇA DE ASSINATURA EM DESACORDO COM A OFERTA A QUE O CONSUMIDOR ADERIU. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que aderiu a oferta feita pela ré, solicitando a unificação de planos de telefonia móvel e internet fixa, o que importaria na redução do valor das faturas. Afirma que as contas foram emitidas em valores maiores do que o pactuado. Narra que diante do inadimplemento das cobranças indevidas, os serviços foram suspensos. Requer a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais. A autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a ré pleiteia seja mantido inalterado o julgado.

3.

Entendo que a sentença merece reformas. Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes. Assim, necessária a aplicação da inversão do ônus probatório, sobretudo porque é a requerida quem possui a obrigação legal e o aparato necessário para gravar e armazenar as ligações de seus clientes. Diante da ausência de apresentação, em juízo, das gravações relacionadas aos protocolos mencionados na petição de ingresso, reputo comprovada a solicitação de alteração do plano nos moldes informados pela autora.

4. Outrossim, a autora junta contrato, sob id. 10343422, em que se verifica a solicitação de adesão ao plano VIVO TOTAL 300 MBPS. De acordo com informações obtidas no portal de internet da requerida (
https://vivo.com.br/para-voce/produtos-e-servicos/combos/vivo-total
), os planos VIVO TOTAL incluem os serviços de internet fixa e telefonia móvel.

5. Constata-se, porém, que a oferta não foi cumprida pela ré, uma vez que a autora apresenta faturas com a cobrança avulsa de internet e telefonia móvel, sempre em valores acima de R$ 119,00. Assim, diante do descompasso entre os valores cobrados pela ré e o preço pactuado pelas partes para a unificação dos planos, não se pode atribuir à autora a culpa pelo inadimplemento das cobranças relativas a novembro e dezembro/2023.

6. No mesmo sentido, afigura-se abusiva a suspensão dos serviços, em razão de inadimplemento de cobranças indevidas.

A interrupção imotivada dos serviços de telefonia e internet configura ato ilícito, pois configura falha na prestação de serviços. Os danos morais são presumíveis (
in re ipsa
), em casos tais:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. 2. Agravo Interno da Empresa desprovido. (STJ. AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.)
”.

7. No que se refere à quantificação, entendo que o montante deve ser arbitrado de maneira proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial e atendendo à sua dupla função de reparação e prevenção, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Reputo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao presente caso.

8. Por fim, procede também o pleito de declaração de inexistência de débitos, em razão da suspensão dos serviços prestados.

9. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a inexistência de débitos relativos aos planos de telefonia e internet objeto da presente ação; b) condenar a requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com incidência de atualização monetária e juros de mora a partir da presente data.

10. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma do julgado.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia a Exma. Relatora para apresentar voto divergente, e manter a sentença, dado que os protocolos mencionados pela parte autora na inicial não se referem ao acordo que ela alega ter realizado, e sim a cobrança para cumprimento do referido acordo. Ademais, exigir que a recorrida comprove a inexistência do acordo de unificação das contas, seria exigir prova negativa, o que entendo ser vedado no nosso ordenamento jurídico.

Assim, voto para negar provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o recorrente em custas e honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito